Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Requisitos. Gravidade concreta. Pandemia. Covid-19.
1 – A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável - aliciamento de criança, pela rede social, às 4h da manhã, para que essa, sem conhecimento ou autorização de seus pais ou responsáveis, fosse até a residência do aliciador, utilizando, para tanto, transporte por aplicativo, para a prática de atos de cunho sexual-, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
4 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, e ele, jovem e sem comorbidades crônicas, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
5 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
6 – Ordem denegada.